Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728230-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RICARDO SANTANA PRIMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença no 0736887-06.2019.8.07.0001 movido por RICARDO SANTANA PRIMO, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 18448445), narra tratar de liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública que condenou a agravante a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor, em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos de Taguatinga II, erigido pela a recorrente, sendo o liquidante o proprietário da unidade 304, vaga de garagem 184. Afirma estar a decisão combatida eivada de nulidade, tendo em vista a ausência de fundamentação e pelo fato de ter deixado de enfrentar as matérias invocadas na impugnação pela agravante. Alega ter o decisum objurgado confundido a eficácia preclusiva da coisa julgada com a análise da coisa julgada material. Defende, ainda, a ausência de exame do pedido de aplicação do instituto do sistema opt in ao feito, que decorre da ciência da parte agravada acerca da ação coletiva, sem que tenha sido requerida a suspensão de sua ação individual, evidenciando flagrante negativa de prestação jurisdicional. Aduz ser a terceira demanda ajuizada pelo agravado em seu desfavor, evidenciando ser um verdadeiro atentado à dignidade da Justiça e à economia processual. Ressalta o dever de redistribuir os honorários periciais, ante a previsão do artigo 95 do digesto processual civil que afirma ser dever de as partes igualmente suportarem o pagamento, quando ambas requererem a perícia. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de cassar a decisão fustigada e determinar a análise de todos os argumentos da agravante. No mérito, a extinção da demanda originária, tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada e aplicação dos efeitos do sistema opt in. Subsidiariamente, a redistribuição dos honorários periciais. Preparo efetuado (ID 18353385). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a cassação/reforma da decisão que rejeitou a impugnação à liquidação de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) A recorrente pleiteia o efeito suspensivo ativo a fim de cassar imediatamente a decisão guerreada, sob o fundamento de flagrante omissão quanto aos argumentos trazidos em sede de impugnação à liquidação de sentença. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a parcial plausibilidade do direito pleiteado. Compulsando os autos originários, verifica-se ter o decisum enfrentado a alegação da eficácia da preclusão da coisa julgada (ID 64398209), contudo deixou de analisar a questão no que tange ao sistema opt in. Denota-se a oposição de embargos (ID 67523669), novamente aventando o tema, e a decisão combatida deixou de manifestar sobre a tese levantada pela agravante. Nesse contexto, considerando a iminência da continuidade da liquidação de sentença, com determinação do pagamento dos honorários periciais, faz-se necessária a concessão parcial do pleito liminar da agravante para determinar o sobrestamento do feito originário, a fim de possibilitar melhor análise da vexata quaestio, após a instauração do contraditório e ampla defesa no presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar a fim de determinar o sobrestamento do feito originário , até ulterior decisão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator